Tribunal: TJBA
Processo: 0551000-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551000-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO, ANA PAULA LOUZADO CORDEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: VANIA MARIA FREITAS FERREIRA

Advogado(s)
:
PRISCILA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelas embargantes, com o objetivo de sanar omissão no julgado quanto à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, e, em caso positivo, se a omissão autoriza efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e destina-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado mostra-se omisso quanto à apreciação da insurgência recursal relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, tema suscitado pelas embargantes nas razões do apelo.

5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais refere-se à responsabilidade extracontratual, decorrente de danos causados pelas obras do empreendimento “Hemisphere 360º”, de modo que os juros moratórios fluem desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), tal como fixado na sentença, sendo a data do arbitramento judicial marco apenas para a correção monetária (Súmula 362 do STJ).

6. A omissão apontada é sanada sem alteração do resultado do julgamento, inexistindo fundamento para atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1. A omissão relativa ao termo inicial dos juros de mora sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual deve ser sanada em sede de embargos de declaração

2. Os embargos de declaração não admitem efeitos modificativos quando inexistente alteração do conteúdo decisório, limitando-se à correção formal do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação
n.
0551000-37.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
ÁLYA CONSTRUTORA S/A e CASA ORANGE S/A
e, como embargada,
VÂNIA MARIA FREITAS FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA